Tribunal: TJDFT
Processo: 0720002-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM C/C PARTILHA DE BENS. AÇÃO DE ESTADO. QUESTÃO PATRIMONIAL. COMPETÊNCIA. VARA DE FAMÍLIA.
1. A competência do Juízo da Vara de Família é fixada na Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei no 11.697/2008), em cujo rol não se inclui questões exclusivamente patrimoniais. No entanto, a ação que, além da questão patrimonial, veicula também a pretensão de reconhecimento de união estável, portanto, de relação de estado, caso em que a partilha é mera decorrência lógica, enquadrando-se no art. 27, I, ‘a’ e ‘e’, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal.
2. Deu-se provimento ao recurso.